Tribunal: TJMT
Processo: 1004219-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – FURTO E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME DE NARCOTRÁFICO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE E SUA RENITÊNCIA DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, eis que ele foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas com apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de apresentar histórico de registros criminais e elementos indicativos de pertencer a facção criminosa, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente; bem como as suas condições pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004219-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS - CPF: 106.972.119-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), HELDER LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 058.173.991-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO E
TRÁFICO DE DROGAS

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
DE NARCOTRÁFICO
, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
E
SUA
RENITÊNCIA DELITIVA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
.
ALMEJADA
A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

5
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a
decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar
s
ua reiteração delitiva,
eis que
ele

fo
i
preso em
flagrant
e pela prática
, em tese, do crime
de tráfico de drogas com apreensão de

expressiva quantida
de de
entorpecente
s
, além de a
presenta
r
histórico de
registros criminais
e elementos indicativos de pertencer a facção criminosa
, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
;
bem como as suas condições pessoais,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
G
i
an Daniel
Sehn
dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Consta
desta impetração
que
o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de fevereiro de 2023 e teve sua prisão convertida em preventiva
na
audiência de custódia realizada no
AuPrFl
n. 1001994-40.2023.8.11.0040,
em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crime
s
de tráfico de entorpecentes e
de associação para tal finalidade
(
arts
. 33
,
caput,
e 35
,
caput,
da Lei n. 11.343/2006)
, dando origem, posteriormente, ao
I
nquérito
P
olicial n.
1003094-30.2023.8.11.0040
.

Afirma a impetrante que há
controvérsia
no que diz respeito à propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas,

porquanto
“de acordo com os dois policiais militares (condutores) não estava em poder do paciente Gean e sim dentro da casa do suspeito Helder
Luis
Gonçalves”.

Assevera que
“com o paciente não foi encontrado qualquer montante em dinheiro ou outros objetos comuns na mercancia de entorpecentes [...] uma vez que se encontrava em casa diversa”
.

Averba que o paciente não
tem
qualquer vínculo associativo duradouro e estável com Helder
Luis
, nos moldes exigidos para a configuração do crime de associação para o tráfico.

Sustenta

que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que
“
se utilizou de fórmula vaga e genérica, despida de elementos do caso concreto a subsidiar a tese”,
de modo que, na hipótese,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal
.

J
ustifica
a
necessidade
da realização de

distinguishing
em relação aos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (
Habeas Corpus
n.
80
.
949
-9 RJ), pelo Superior Tribunal de Justiça (
R
ecurso em
Habeas Corpus
n.
119040
/ES) e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(
Habeas Corpus
n. 1001332-12.2017.8.11.0000,
relatado pelo Desembargador Pedro Sakamoto,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20
.
02
.
2017,
p
ublicado no DJE
de
20
.
02
.
2017)
.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis (tais como primariedade, endereço certo e
trabalho
lícito
como pintor
), sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, posto que o decreto privativo de liberdade
revela
-se
desproporcional ao caso concreto.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu que

fosse

“RELAXADA A PRISÃO OU CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão e da fiança (parte hipossuficiente)”.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
p
or este
relator

por intermédio das
razões encontradiças no ID
160418651
.
As informações foram dispensadas, pois este
processo
eletrônico se encontra
suficien
temente
instruíd
o
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
da lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana

que se encontra
no ID

162995653
, opinou pela
concessão parcial
da ordem
para a aplicação de medidas protetivas diversas a prisão ao paciente
.

Após, novo pedido de concessão de liminar foi formulado conforme se infere do ID
163533246.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É
imperativo consigna
r, de proêmio
,
que o
habeas corpus
não é a via adequada para o aprofundamento do contexto
fático
probatório
para debates acerca da autoria delitiva/propriedade da droga
com
o
o deduzido pelo impetrante
,
morment
e
porque
, em regra, somente após o
incursionamento
nas provas produzidas na fase da ampla defesa e do contraditório é que
haverá
plenas condições de manifesta
ção
acerca de tal temática que, diga-se de passagem, é de competência do magistrado responsável por presidir a ação penal correlata.

Ademais, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Ainda nessa senda, deve ser registrado que
, acerca da autoria/propriedade do
s
alucinógenos apreendidos,
o juízo de primeiro grau consignou que
“denúncias declinavam a
venda de entorpecentes por
ambos os detidos
, bem como no caderno de anotações do tráfico de drogas
há registro do vulgo “pintor
”,

alcunha do detido,
circunstância que corrobora as denúncias, estampando a
existência de indícios veementes de autoria delitiva.
Outrossim, há nos autos a
i
nformações que o detido estava residindo na mesma casa de Helder,
mais
hoje declara que morava com a namorada, não sabendo declarar nenhum endereço (gravado em mídia digital
)”.
Destacamos

C
onquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha afirmado no parecer
encontradiço no ID
162995653,
que o paciente confessou somente a autoria do furto de um aparelho
receptor e monitor
de GP
S
de um
a máquina
agrícola
da marca
Jhon

Deere
, avalia
do em aproximadamente R$
5
0.000,00 (
cinquenta
mil reais)
;
e
,
que
em relação ao
crime de tráfico de drogas
, cujo fato criminoso
havia inúmeras denúncias em relação
a sua pessoa
, o nome
do favorecido
aparec
eu
apenas uma vez
no caderno contábil apreendido
, utilizado, em tese, para anotar e controlar a
venda de produtos alucinógenos, e por isso não haveria indícios suficientes de autoria, conform
e
anteriormente
foi
dito
,

o
habeas corpus
não é o meio adequado para se discutir a pretensão em referênc
ia
.

A
lém
do mais,
o parecerista
acima nominado
desprezou completamente que os agentes públicos estavam monitorando os suspeitos
e haviam constatad
a
a movimentação do
beneficiário
no local, além de
ter sido delatado pelo adolescente Vitor Gabriel, vulgo
“
VG
”
, como sendo um dos responsáveis pelo tráfico de drogas naquele
imóvel
, devendo, por
tanto, o assunto afeto a autoria delitiva ser debatido no primeiro grau de juri
s
dição.

Ainda nesse diapasão, é imperioso destacar que supervenientemente a esta impetração, o Min
istério Público ofertou denúncia da qual se extrai a imputação de dois fatos criminosos ao paciente, quais sejam:

[...]
1o fato delituoso
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de fevereiro de 2023, em horário ignorado, nas dependências da propriedade rural sediada na Rodovia MT 338, zona rural da cidade de Sorriso/MT,
GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS
subtraiu, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel (GPS de marca
Jhon
Deere) de propriedade do ofendido CALEBE FRANCESCO FRANCIO, cujo objeto fora avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos,
GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS
deslocou-se até a propriedade rural da vítima e, aproveitando-se da ausência temporária de vigilância, simplesmente entrou no recinto privado e apoderou-se de um GPS que se encontrava acoplado em um trator.

Após o ato de apoderamento e subtração do objeto,
GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS
empreendeu fuga imediata do local, retirando, pois, a res furtiva da esfera de posse e disponibilidade da vítima

[...]

3o fato delituoso
:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de fevereiro de 2023, por volta das 19h30m, nas dependências da residência particular sediada na Rua das Violetas, no 36, quadra 87, Bairro Santa Cecilia,
Distro
de Boa Esperança do Norte, na cidade de Sorriso/MT,
HELDER LUÍS GONÇALVES DE OLIVEIRA e GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS
, contando com o apoio, auxílio e colaboração do adolescente VITOR GABRIEL PLUCINSKI MARTINS,
guardavam
e
tinham em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente (cinco tabletes de maconha, duas porções de maconha acondicionadas em pontes de vidro, um pedaço de cocaína, um pedaço de pasta base de cocaína, quatro porções de pasta base de cocaína, vinte e três porções de maconha e dois pedaços grandes de maconha)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Da narrativa
:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Força Tática da Polícia Militar monitoravam as imediações do recinto particular sediado na Rua das Violetas, no 36, quadra 87, Bairro Santa Cecilia,
Distro
de Boa Esperança do Norte, na cidade de Sorriso/MT, porquanto haviam recebido informes no sentido de que
HELDER LUÍS GONÇALVES DE OLIVEIRA
(de alcunha “GURI”),
GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS
(de alcunha “PINTOR”) e o adolescente VITOR GABRIEL PLUCINSKI MARTINS (de alcunha “VG”) dedicavam-se à distribuição lucrativa de drogas naquela moradia.

Consta que os agentes policiais, durante o monitoramento, avistaram adolescente VITOR GABRIEL PLUCINSKI MARTINS em atitude e movimentação suspeita (segurando entorpecente e empreendeu fuga para o interior da residência logo após ter avistado os policiais militares), razão pela qual saíram em perseguição e conseguiram abordá-lo e detê-lo.

Apurou-se que o adolescente VITOR GABRIEL PLUCINSKI MARTINS arremessou uma porção de maconha ao solo no instante da abordagem policial.

A partir daí, ante as fundadas razões1 e após a permissão e autorização de quem de direito, os policiais militares ingressaram na residência e fizeram as buscas pertinentes, em cuja oportunidade constataram que
HELDER LUÍS GONÇALVES DE OLIVEIRA e GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS
, contando com o apoio, auxílio e colaboração do adolescente VITOR GABRIEL PLUCINSKI MARTINS,
guardavam
e
tinham em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente (cinco tabletes de maconha, duas porções de maconha acondicionadas em pontes de vidro, um pedaço de cocaína, um pedaço de pasta base de cocaína, quatro porções de pasta base de cocaína, vinte e três porções de maconha e dois pedaços grandes de maconha)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Uma vez questionado a respeito, o adolescente VITOR GABRIEL PLUCINSKI MARTINS admitiu aos agentes da lei que auxiliava
HELDER LUÍS GONÇALVES DE OLIVEIRA e GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS
na comercialização da droga.

Restou-se apurado que os agentes da lei ainda encontraram, nas dependências da residência, dois cadernos contendo anotações indicativas da comercialização de entorpecente, apetrechos para embalagem de droga (rolos de papel filme e
ziplock
), além da quantia de R$ R$ 1.269,00 (um mil e duzentos e sessenta e nove reais) em espécie.

Os agentes da lei ainda encontraram, na residência de
HELDER LUÍS GONÇALVES DE OLIVEIRA
, um GPS de marca
Jhon
Deere, ocultado pelo denunciado, cujo objeto bem sabia ser produto de crime de furto.

A partir de tais constatações, os agentes policiais empreenderam as diligências pertinentes e prenderam os denunciados
HELDER LUÍS GONÇALVES DE OLIVEIRA e GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS
em flagrante delito.

Da imputação delitiva
:

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência:

a) GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS
, como incurso nas sanções do
art. 155, caput, do Código Penal, e art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei Federal n° 11.343/2006, c/c art. 69, caput, do Código Penal
; e

b) HELDER LUÍS GONÇALVES DE OLIVEIRA
, como incurso nas sanções do
art. 180, caput, do Código Penal, e art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei Federal n° 11.343/2006, c/c art. 69, caput, do Código Penal.
[...].

(ID 114525253 do IP 1003094-30.2023.8.11.0040).
Destaques

no

original

C
omo a denúncia imputou a prática do crime de tráfico de drogas ao paciente apontando os verbos núcleos “guardava
”
e “tinha em depósi
to”
, não existe
nada de extraordinário no
fato de que no momento da
sua
prisão
ele
não esta
r
portando dinheiro
,

muito menos
se
estava
ou não
n
a residência
quando a
s

droga
s
fo
ram
apreendida
s
ou que o
s alucinógeno s estivesse m a condicionad o s
a seu corpo
, mormente porque
o favorecido
foi, em tese, delatado por um dos comparsas
. A
demais,
os
agentes públicos que monitoraram os suspeitos teriam visto
a movimentação do
beneficiário

n
a residência no dia dos fatos
, sendo, ainda, de somenos importância que ele
tenha
ou não vínculo associativo estável com os demais acusa
dos
, mormente por não ter sido denunciado pel
o

crime de associação para a prática
do tráfico de drogas.

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decis
ão

que
converte
u
a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à falta dos
requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito

jud
icia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da

sua
custódia provisória
:

a garantia da ordem pública,
em razão da
gravidade concreta
do crime
de narcotráfico
, supostamente, praticado por ele,
consubstanciada na expressiva quantidade e variedade
das
drogas apreendidas e na

renitência delitiva do
favorecido
que
responde a outro processo envolvendo drogas ilícitas e corrupção de menor
.

A
propósito
, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]

Atenta à nova sistemática trazida pela Lei no 12.403/2011, ao Código de Processo Penal, em observância ao artigo 310 do Códex,
passo à análise da manutenção da custódia do detido Helder, após a realização da audiência de custódia realizada nos termos da Resolução
n.°
213/2015 do CNJ
.

Pois bem, infere-se nos autos que o detido foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da lei no 11.343/2006.

Mesmo que não se considere, para flagrante o tráfico, o crime de associação para o tráfico imputado ao indiciado, ao menos em tese, doloso e impinge pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados, precisamente do Auto de Apreensão (id. 110838311), Boletim de Ocorrência (id. 110838330), do Auto de Constatação Preliminar de Droga id. 110838326, bem como imagens do controle da venda de entorpecentes.

Consigno que as denúncias declinavam a venda de entorpecentes por
ambos

os detidos, bem como no caderno de anotações do tráfico de drogas há registro do vulgo “pintor”, alcunha do detido, circunstância que corrobora as denúncias, estampando a existência de indícios veementes de autoria delitiva.

Outrossim, há nos autos a informações que o detido estava residindo na mesma casa de Helder,
mais
hoje declara que morava com a namorada, não sabendo declarar nenhum endereço (gravado em mídia digital).

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

[...]

Conforme se apura do boletim de ocorrência e auto de constatação preliminar de drogas, na casa do detido Helder foi localizada
grande quantidade e variedade de entorpecentes,
4.531g
(quatro quilos quinhentos e trinta e uma gramas) de substância análoga a
maconha, 351g
(trezentos e cinquenta e uma gramas) de substância similar a
cocaína e 325g
(trezentos e vinte e cinco gramas) de substância análoga a
Pasta Base de Cocaína
, entorpecentes que estavam acondicionados em tabletes, porções de várias dimensões, potes e trouxinhas
.

Assim, mostra suficientemente justificada a necessidade do ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva, aliado ao entendimento que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção
de prisão preventiva.”
(Enunciado n.25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT).

Neste sentido,
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 do TJMT
, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Vejamos os entorpecentes apreendidos:

Além dos indícios de autoria e materialidade, bem como a grande quantidade e expressividade de entorpecente, verifica-se alto grau de profissionalismo dos detidos, tendo sido apreendido com eles a quantia de R$ 1.269,00 (mil duzentos e sessenta e nove reais), balanças de precisão e pacotes
ziplock
, papel filme, além de correntes, pulseiras e colares de origem não apurada,
bem como caderno e bloco com nítidas anotações do tráfico de entorpecentes
.

Oportuno destacar que conforme se apura dos cadernos/blocos de anotações apreendidos, os detidos comercializam entorpecentes já há meses, havendo uma grande quantidade de indivíduos que adquirem os entorpecentes deles, seja para o consumo ou para a revenda dos entorpecentes, estampando a dimensão das pessoas afetadas pela conduta dos detidos e o profissionalismo deles.

Cita-se o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em relação a caso análogo:

[...]

Outrossim, há indícios que ambos integram organização criminosa voltada para a comercialização de entorpecentes e a prática de crimes violentos.

Destaco ainda que o detido possui registro criminal pretérito, também pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, Inquérito Policial no 1000058-48.2021.811.0040, destaca Comarca, onde foi beneficiado com liberdade provisória, mas em razão de não ter mantido seu endereço atualizado nos autos (condição da liberdade provisória), não foi localizado para ser notificado, evidenciando a ineficiência das medidas cautelares para coibir a reiteração delitiva e o ímpeto do agente de frustrar a aplicação da lei penal.

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial
entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’,
a circunstância de o réu manter residência fixa, atividade laboral regular e ser primário, só por si
, não tem o condão de acarretar
na
revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa,
defiro
a representação policial, e por conseguinte
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
Gian Daniel
Sehn
dos Santos
, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.
[...].

(ID
110847534
, p.
10
/17
).

Destaques no original

Nesse contexto, não há dúvida
sobre
a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente para a garantia da ordem pública,
na medida em que
, além da contumácia delitiva,

ficou con
substanciada na
gravidade concreta do crime
de narcotráfico
por conta da
expressiva quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente,
tal como acima foi afirmado,
circunstâncias, essas, que a teor do Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, constitu
em
fundamento idôneo para a decretação ou manutenção de prisão preventiva.

De mais a mais,
foram apreendidos também
:
a quantia de R$ 1.269,00 (mil duzentos e sessenta e nove reais), balanças de precisão, pacotes
ziplock
, papel filme, correntes, pulseiras e colares de procedência não apurada, bem como um caderno e um bloco com anotações, tendo sido consignado, na decisão reprochada, que há indícios de que o paciente e
Helder
Luis
Goncalves de Oliveira
(
igualmente
preso em flagrante na ocorrência em
apuração
) integram organização criminosa voltada para a comercialização de entorpecentes e prática de crimes violentos.

Se isso não bastasse, conquanto a
impetrante
tenha insistido em concessão de medida liminar (ID 163533246), mesmo após o processo já estar apto para julgamento de mérito, conforme afirmado na decisão impugnada,
impende afirmar que o
paciente responde a Ação Penal n. 1000058-48.2021.8.11.0040, perante
o Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, também pela prática do
crime
de tráfico de drogas
.

E
, após ter sido agraciado com a liberdade provisória com imposição de medidas protetivas diversas da prisão, deixou de cumprir a ordem judicial e teve sua prisão preventiva decretada novamente
em
janeiro de 2022, cuja ordem prisional foi cumprida no último dia 31 de março de 2023, razão pela qual não seria colocado em liberdade e tal situação fática apenas reforça a linha adotada pela autoridade acoimada de coatora de que a ordem pública precisa ser resguardada.

A
propósito, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de
inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

E
mbora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante
da
reiteração delitiva
d
o paciente.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente
fo
i
preso em flagrante
pela prática do crime de tráfico de drogas e foi apreendida
expressiva
variedade de

drogas
; isso sem contar que ele

tem

histórico

de

reiteração

delitiva
,

circunstância
s
, essas,

que

revela
m

su
a

periculosidade.

Diante disso
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado pelo paciente e

suas

condições pessoais
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Da mesma forma
,
a despeito de a
impetrante
ter
alegado que
o paciente
ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não
têm
o
condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro, quanto ao pleito de realização de
distinguishing
em relação aos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (
Habeas Corpus
n. 80.949-9 RJ), pelo Superior Tribunal de Justiça (Recurso em
Habeas Corpus
n. 119040/ES) e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (
Habeas Corpus
n. 1001332-12.2017.8.11.0000, relatado pelo Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20.02.2017, publicado no DJE 20.02.2017), alé
m
de não haver qualquer dialética por p
arte d
a
impetrante para
demonstrar que o caso deste writ se enquadra
nos
precedentes invocados, é imperioso concluir que os dois primeiros diz
em respeito
à
utilização de prova viciada consistente em utilização de gravação ambiental ou de
elementos de informação produzidos
unilate
ralmente no inquérito ou de procedimento instaurado pelo próprio Ministério Público, situação que não dizem respeito a realidade fática
do caso em análise, não podendo o Poder Judiciário ser utilizado como órgão consultor.

No tocante a propalada decretação de prisão preventiva com base em el
ementos genéricos, da mesma forma o julgado de relatoria do Desembargador
Pedro Sakamoto
–
assim como as anteriores que também não foram prolatad
o
s em proce
sso
com rito de repercussão geral
ou de recursos repetitivos não possuindo, portanto, efeito vinculante
–
,
também
não se enquadra na situação fática do caso em análise em que ficou demonstrado
a
gravidade concreta
do crime e a contumácia delitiva por parte do paciente
, não sendo minimamente cabível o
salvo conduto
preten
dido pelo impetrante
com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade.

Posto isso, em
dissonância do
parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gian Daniel
Sehn
dos Santos
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023